Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002951-24.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME - CNPJ: 09.664.611/0001-09 (AGRAVADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (AGRAVANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (AGRAVADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME - CNPJ: 09.664.611/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVOS REGIMENTAIS CÍVEIS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DECORRENTE DE SINISTRO – SEGURADORA VISA AFASTAR A COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – EMPRESA PARCEIRA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIMENTO – ATUAÇÃO DIRETA NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA RESTRIÇÃO DA SUA PARCERIA –
AGRAVOS DESPROVIDOS.

A Seguradora que intermediou todo o processo da contratação da empresa para o atendimento do sinistro, não pode, após executados os serviços, querer se eximir da sua responsabilidade, arguindo excludente da cobertura, porquanto denota a sua má-fé, e contradição. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
‘venire contra factum proprium’
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (Súmula 537 do TJ)

A empresa que anui com a contratação dos serviços e preços estipulados, demonstrando que a sua atuação no caso concreto não se ateve ao gerenciamento dos riscos, mas adentrou à formalização da contratação, ainda que por meio extraoficial (telefone e e-mails), e, não comprovou a restrição da sua atuação, bem como a negativa para a contratação, deve ser mantida no polo passivo da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021